Tribunal: TJDFT
Processo: 0742846-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Uma vez que as contrarrazões de ID 65849420 fazem referência a recurso e partes diversas, intime-se a parte agravada para que, em 5 dias, promova a correção, sob pena de preclusão. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora